Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&O). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA VINDICADA. CUSTEIO DA DEFESA DE DIRETOR EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS DA PREVIC. PRESCRIÇÃO ÂNUA. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO DE ASSEGURAR A DEFESA AOS MEMBROS. OBRIGAÇÃO EXERCIDA POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
1. As normas protetivas previstas na Lei no 8.078/90 (CDC) visam, como é sabido, equalizar o desiquilíbrio contratual decorrente da vulnerabilidade de uma das partes perante a outra, de tal modo que havendo contrato firmado entre pessoas jurídicas, não é o bastante para a incidência do CDC o mero enquadramento das partes nos conceitos de consumidor-final e fornecedor, revelando-se como indispensável a presença da vulnerabilidade do contratante.
2. A relação jurídica travada nos autos foi estabelecida por pessoa jurídica (POSTALIS) que, dado o seu porte econômico e assessoria técnica de que dispõe, é dotada de homogeneidade nas condições e faculdades contratuais em relação à sociedade de seguro requerida (LIBERTY SEGUROS), o que é suficiente para afastar a necessidade de incidência da proteção consumerista.
3. A partir das alegações do autor declinadas em sua petição inicial e à luz da teoria da asserção, resta demonstrada a pertinência subjetiva da ação, ou seja, abstratamente, o POSTALIS se apresenta como titular passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo, caracterizando-se como matéria tipicamente de mérito a discussão a respeito da efetiva obrigação imposta ao ora apelado. Nesse sentido, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
4. Dois são os pontos principais a serem enfrentados no recurso de apelação interposto pelo autor, quais sejam, a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão deduzida em face da requerida LIBERTY SEGUROS S.A., e a alegada obrigação do requerido POSTALIS em arcar com as despesas do apelante na contratação de advogados para defesa em processo administrativo movido pela PREVIC.
5. Após detida análise dos autos, constata-se que o ilustre Magistrado a quo laborou com acerto ao concluir pela prescrição da pretensão indenizatória referente ao pagamento/ressarcimento das defesas nos processos administrativos nos quais o autor/apelante é investigado.
6. O marco suspensivo do prazo prescricional a ser considerado é o momento em que, efetivamente, o pedido de comunicação do sinistro e requerimento da cobertura securitária chegou ao conhecimento da seguradora.
7. A retomada do prazo prescricional se dá com a ciência do segurado a respeito da resposta da seguradora ao pedido de pagamento da indenização, nos termos da Súmula 229 do STJ, sendo certo que, no caso concreto, não há dúvida de que o beneficiário do seguro tomou ciência inequívoca acerca da negativa de pagamento.
8. O Estatuto Social é bastante claro ao prever que o POSTALIS deve assegurar a defesa em processos judiciais e administrativos aos membros dos seus órgãos estatutários, ou seja, não se trata de mera faculdade, no entanto, tal obrigação pode ser exercida por meio da contratação de seguro específico, o que foi feito no caso concreto.
9. Ao contratar o seguro de responsabilidade civil negociado pela seguradora ré, a entidade fechada de previdência (POSTALIS) cumpriu fielmente o disposto no art. 71 do Estatuto Social vigente à época dos fatos, não sendo lícito a ela imputar, solidariamente ou subsidiariamente, o dever de custear a defesa do apelante na hipótese, como a presente, em que a pretensão deduzida em desfavor da seguradora se mostrou fulminada pela prescrição.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo improvido.